Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a empresa ré entregue ao autor a motocicleta EVS, conforme características do produto adquirido, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como pagar o valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais, morais e temporais. Narrou o que adquiriu junto à empresa ré uma motocicleta elétrica modelo EVS com entrada de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) acrescido de R$ 20.365,11 (vinte mil trezentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), a serem pagos mediante financiamento. Salientou que pagou até o ajuizamento da ação, o valor de R$ 4.124,89 (quatro mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos). Pontuou que o prazo previsto para receber a motocicleta era de 5 (cinco) meses (21/07/2022), contudo, foi surpreendido pela informação, no site da empresa, que a entrega tinha sido adiada por mais 5 (cinco) meses. Alertou que em nenhum momento foi avisado das causas do adiamento. Asseverou que trabalha como motoboy, que contava com a entrega do veículo para pagar as prestações, porém foi surpreendido pelo descumprimento do prazo estipulado, causando-lhe frustração e insegurança. Informou também, que não possui o contrato, pois este, segundo informações da recorrente, só seria fornecido após a quitação do financiamento da motocicleta.
3. Recurso próprio , tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43370360). Contrarrazões apresentadas (ID 43370365).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
6. Em suas razões recursais, a empresa recorrente afirmou que produz motos elétricas cuja matéria prima é importada da China e que só após a escolha da motocicleta e do pagamento integral do preço que é iniciado o prazo para entrega do produto. Pontuou que a pandemia do COVID-19, e o recente lockdown chinês afetaram a indústria automotiva brasileira ocasionando atraso na entrega de mercadorias, desacelerando o ritmo da produção. Pontuou que nunca deixou de informar o status do pedido do autor, não havendo nenhuma falha na prestação dos serviços. Esclareceu que só após o efetivo e integral pagamento do valor total do pedido, ou seja, com a quitação do financiamento é que é gerado um prazo para entrega e que em nenhum momento informou qualquer data. Aduziu a ausência dos requisitos necessários que caracterizam o dever de indenizar, pois o atraso na entrega da motocicleta se deu por fato externo à atividade empresarial não tendo dado causa a qualquer descumprimento de prazo de entrega do bem. Defendeu a impossibilidade de pagamento de indenização por danos morais, pois em nenhum momento o autor passou por vexame ou ofensa que desse razão à indenização requerida. Não há, segundo o seu entendimento, qualquer cometimento de ato ilícito que enseje em indenização por quaisquer tipos de dano. Ressaltou a possibilidade da aplicação da exceção do contrato não cumprido, pois o consumidor não cumpriu com a sua obrigação de pagar, não havendo obrigação de entregar o produto enquanto ele não foi integralmente pago. Por fim, requereu o provimento do recurso, a aplicação do efeito suspensivo e a total reforma da sentença de primeiro grau.
7. A afirmação da empresa ré de que não estabeleceu prazo de entrega não possui respaldo probatório. No documento de ID 43370208, anexado no Recurso Inominado interposto, há indicação de previsão de entrega de 20 (vinte semanas) indicado no dia 13/10/22. Na conversa havida entre as partes via aplicativo (ID 43370169) uma de suas prepostas indica que a entrega que estava prevista para o mês de julho de 2022 e que foi atualizada para 30/11/22. A recorrente não impugnou ou provou que essas informações fossem falsas, não demonstrando qualquer fato modificativo, suspensivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC. Não é factível a afirmação da empresa recorrente de que o bem só seria entregue após a quitação total do financiamento. Até mesmo porque o financiamento ou qualquer outra forma de aquisição de crédito se presta exatamente ao proveito imediato dos recursos com o pagamento protraído no tempo. Em face do descumprimento do prazo de entrega estabelecido entre as partes, há responsabilidade da recorrente.
8. Apesar de o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não estabelecer um prazo determinado a ser considerado razoável para a entrega de um bem, é dever do fornecedor prestar, com a devida transparência, todas as informações que circundam o produto ofertado, dentre as quais, a data em que será entregue ao consumidor. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No caso em exame, o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC. O autor só foi informado do atraso na entrega do bem quando reclamou diretamente ao representante da empresa conforme conversas de ID 43370169, pgs. 01,03 e 04. Ocorreu falha na prestação de serviços, por ausência de informações claras e tempestivas e pelo atraso na entrega, surgindo o dever de indenizar conforme art. 14 do CDC.
9. Quanto aos danos morais, o sofrimento, a angústia e a insegurança que foram experimentadas pelo autor ultrapassaram o mero aborrecimento. Por quase um ano se espera a conclusão de uma compra de um bem que seria objeto de seu sustento. O atraso e a falta de informações adequadas e tempestivas configuram dano moral a atrai a obrigação de pagamento de indenização.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.